Tribunal: STF
Processo: Rcl 67985
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 1.121.633 (TEMA 1046 ). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gutemberg Pires Maciel Filho, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000012-34.2022.5.17.0005, à alegação de que equivocada a aplicação, pelo Juízo reclamado, da decisão proferida no julgamento do Tema 1.046 de Repercussão Geral.



    O reclamante afirma pretender, na origem, a inaplicabilidade de norma coletiva “com base no entendimento consubstanciado na OJ n. 413 da SDI do TST, sem abranger a coletividade, e, portanto, não gerando efeitos de invalidade de cláusula de convenção coletiva”.



    Consoante anota: 



    “ (...) nos presentes autos a discussão não é sobre a validade de norma coletiva acerca da natureza do auxílio-alimentação, mas sim inaplicabilidade, temática essa não abrangida pela ordem de suspensão do STF, que tratou especificamente sobre horas in itinere, e de fato a validade/invalidade da referida norma.



    (...)



    Não obstante, erroneamente, a decisão reclamada entende que o pedido seria de invalidade, por que pensa em âmbito nacional, porém a demanda pretendida é de foro individual, não gerando repercussão coletiva, e que em nada afronta o princípio do negociado sobre o legislado. 



    Haja visto tratar-se de litígio de natureza individual e, assim, não estando elencado expressamente entre as ações de competência originária dos tribunais, não se pode considerar a presente demanda como de invalidade de norma coletiva, e portanto, não se aplica o referido Tema 1046 do STF.”



    Requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão do processo. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e reconhecer o “direito do Reclamante à integração do salário-utilidade alimentação, pago sob as rubricas auxílio/ajuda alimentação, cesta alimentação e décima terceira cesta alimentação, com o pagamento dos reflexos sobre as parcelas alinhavadas no item H”.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, bem como de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Consoante emerge dos autos, o ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em que dado provimento a agravo de instrumento e ao respectivo recurso de revista “para declarar a validade das cláusulas convencionais em debate, a fim de reconhecer a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação, afastando a integração e reflexos em demais verbas”.



    Tendo em vista que a referida decisão foi o último ato decisório tomado no processo de origem, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a observância de decisão proferida em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator